Tribunal: TJMT
Processo: 1003701-37.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003701-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (PACIENTE), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), SIDINEI DA LUZ (VÍTIMA), IVONEI ALVES LUZ - CPF: 051.462.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ - CPF: 026.824.871-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA - CPF: 400.219.798-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA,
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE COMPARECIMENTO EM JUÍZO - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - ASSASSINATO
COM
“
EXTREMA CRUELDADE”
- ESPANCAMENTO E DISPARO DE ARMA DE FOGO - OCULTAÇÃO DO CADÁVER -

REITERAÇÃO DELITIVA - JULGADOS DO STJ -

ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA - PRESCINDIBILIDADE -
CONVENIÊNCIA DO JULGADOR -

ENTENDIMENTO DO STJ -
ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS COMUNICAÇÕES DOS CELULARES IDÔNEA -
PRISÃO PREVENTIVA AFIGURA-SE COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA -
PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES/INADEQUADAS - CONTEXTO FÁTICO [INDÍCIOS QUE O PACIENTE TERIA SE ENVOLVIDO EM HOMICÍDIO MOTIVADO POR
“ACERTO DE CONTAS”
RELACIONADO A DROGAS] – REITERAÇÃO DELITIVA - INSUFICIÊNCIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PREMISSA DO STJ
- ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A forma de execução do homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG), ainda mais pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG).

O risco de reiteração delitiva,
“fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode

ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

O art. 6º do CPP dispõe que a autoridade policial tem o dever de
“apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais”
(inciso II), de
“colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”
(inciso III), e de
“determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias"
(inciso VII), de modo que, apreendidos aparelhos de celular [dos corréus] quando do flagrante e constatando-se que possuem ligação com os fatos, o procedimento cabível foi exatamente o adotado na espécie, qual seja, apreensão e requisição de acesso ao seu conteúdo, o que foi fundamentadamente deferido pelo Juízo singular (TAVORA, Nestor; ARAÚJO, Fábio Roque. Código de Processo Penal, Doutrina, Jurisprudência e Questões para Concursos. Salvador: Editora
JusPODIVM
. 2017. P. 61).

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.

(STJ,
HC 258763/SP; STJ, RHC 49496/SP; STJ,
HC AgRg no AREsp 1281062/SP
)

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória. (STJ, HC nº 605.289/RS)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas, quando o contexto fático [indícios que o paciente teria se envolvido em homicídio motivado por
“acerto de contas”
relacionado a drogas] e
“a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, HC 604.458/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003701-37.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO SCHWAB MATTOZO

PACIENTE(S): LEANDRO SILVA DE MORAES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LEANDRO SILVA DE MORAES contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 1002282-98.2020.8.11.0005), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver - art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não praticou as condutas que lhe foram atribuídas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as provas decorrentes da quebra do sigilo de dados telefônicos seriam nulas por não ter sido realizada perícia; 4) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 5) o paciente possui predicados favoráveis, por ter endereço certo, família constituída e exercer ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, o qual
“compromete-se a comparecer em juízo para atender ao chamamento judicial”
(ID 78692958), com documentos (ID 78692961/ID 78692970).

O pedido liminar foi indeferido (ID 79190453).

O Juízo singular prestou informações

(ID 80196499).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal com as implicações da Lei nº 8.072/90 (1º Fato) e artigo 211, c/c artigo 61, II, “a” e “b” (2º Fato), na forma do artigo 29, caput, e artigo 69 também do Código Penal - Revogação da prisão preventiva do paciente - Impossibilidade - Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública - Alegada ausência de fundamentação idônea e ofensa ao princípio da inocência - Inocorrência - Decisão pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal - Provas decorrentes da quebra do sigilo de dados seriam nulas por não ter sido realizada perícia - Inocorrência - O pedido possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC nº 629983 - Relator: Min. Felix Fischer -2.12.2020). Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da prisão provisória, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais. Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. A ordem deve ser denegada.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 80555498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.11.2020, o delegado de Polícia Gilson Silveira do Carmo representou pela prisão preventiva do paciente e dos coindiciados Bruno Henrique da Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz, Ivonei Alves Luz e Christian Carlos da Guia Silva (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 3.12.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, decretou as prisões preventivas com a seguinte fundamentação:

“[...]Constato que a materialidade encontra-se respaldada nos autos do IP nº. 119.4.2020.21032, boletins de ocorrências, relatórios de investigações, laudo pericial nº. 620.1.01.2020.011166-01, informação da central de monitoramento de tornozeleira eletrônica e termos de depoimentos.

Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, pelos depoimentos acostados autos e informações acerca o monitoramento da tornozeleira eletrônica, indicando que o representado PAULO HENRIQUE esteve nas proximidades do local do fato.

Os indícios de autoria encontram-se respaldo também nos relatórios de investigações e conversas captadas nos aparelhos celulares apreendidos.

Outrossim, vê-se a gravidade dos fatos e extrema crueldade empregada na ação delitiva, conforme descrito no laudo pericial. [...]

Nesse sentido, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.

Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade do crime, homicídio qualificado, que teria sido perpetrada por representados faccionados, integrantes do Comando Vermelho.

Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos representados. Todos eles respondem por procedimentos criminais. [...]

Ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO, vulgo ‘R7’, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, vulgo ‘PH’, IVONEI ALVES LUZ, vulgo ‘TENEBROSO’, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘MANO ALCE’ ou ‘CARA DE ALCE’ e LEONARDO SILVA MORAES, vulgo ‘ALEIJADO [...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005)

O delegado de Polícia Gilson Silveira do Carmo representou pela quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos (ID 46614318).

Em 19.9.2020, o juiz da causa deferiu o acesso aos dados doa aparelhos celulares nestes termos:

“[...] Demais disso, não se vislumbra outra hipótese de êxito nas investigações senão pela presente medida, cuja necessidade restou suficientemente demonstrada na representação, não havendo qualquer impedimento da ordem técnica para verificação na forma pretendida pela autoridade policial.

Isso porque,, os aparelhos celulares apreendidos que estavam sob as posses dos suspeitos, não devem ser desprezados, eis que imprescindíveis para a investigação criminal e para a instrução processual penal, uma vez que, consoante as informações da autoridade policial , notícias apontam que os mencionados investigados fazem patê de uma suposta associação criminosa e, possivelmente, utilizam os celulares como ferramenta de serviço do crime.

Importante destacar também que, aludido meio de prova servira para corroborar na identificação de todos os autores do delito investigado e ademais, demonstrar a atividade criminosa exercida por aqueles. [...]

DEFIRO a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos [...], para aceso ao conteúdo daqueles, ou seja aos dados armazenado, mormente, as conversas mantidas no WhatsApp (ou similares) [...].”
(PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005 - ID 46614318)

Em 31.12.2020, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus Bruno Henrique da Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz, Ivonei Alves Luz e Christian Carlos da Guia Silva (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 18.2.2021, o juiz da causa indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente, por entender que
“
inexiste fato novo com força suficiente para alterar o quadro estabelecido”, “mantendo-se a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos”
(PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

O paciente apresentou resposta à acusação em 2.2.2021 (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

A audiência de instrução está designada para o dia 25.5.2021 (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, visto que o
paciente e os corréus [
Bruno Henrique da Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz, Ivonei Alves Luz e Christian Carlos da Guia Silva]
, supostamente
“faccionados ao Comando Vermelho”
, teriam arrombado a porta da residência da vítima [Sidinei da Luz], para retirá-la do local e assassiná-la com
“
extrema crueldade”
- espancamento [
“fraturas ósseas aparentes na região do mento inclusive com perda de dentes”
] e disparo de arma de fogo [
“na região da cabeça”
] - , e arrastado seu cadáver para ocultá-lo em um “
buraco”
, bem como na sua reiteração delitiva, pois responde a outra ação penal por roubo majorado [restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e associação criminosa (PJE NU 1004867-23.2020.811.0006/Comarca Cáceres).

A forma de execução do homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).

Outrossim, o risco de reiteração delitiva,
“fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode

ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

No tocante à alegada nulidade das provas decorrentes da quebra do sigilo telefônico [por ausência de perícia], o acesso aos dados dos aparelhos telefônicos dos codenunciados Paulo Henrique Macedo Queiróz e Bruno Henrique da Silva Cardoso foi autorizado pelo Juízo singular (PJE NU 1001375-26.2020.811.0005).

Os investigadores de Polícia Gilmar Paiva de Amorim e Gilson Ferreira de Arruda elaboraram
“Relatório de Investigação”
, no qual consta as degravações das conversas registradas no aplicativo
Whatsapp,
com identificação dos interlocutores
,
registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços dos envolvidos
(PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

A trabalho investigativo da Delegacia de Polícia de Diamantino permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos existentes nos celulares.

Com efeito, dispõe o art. 6º do CPP que a autoridade policial tem o dever de
“apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais”
(inciso II), de
“colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”
(inciso III), e de
“determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias"
(inciso VII), de modo que, apreendidos aparelhos de celular [dos corréus] quando do flagrante e constatando-se que possuem ligação com os fatos, o procedimento cabível foi exatamente o adotado na espécie, qual seja, apreensão e requisição de acesso ao seu conteúdo, o que foi fundamentadamente deferido pelo Juízo singular (TAVORA, Nestor; ARAÚJO, Fábio Roque. Código de Processo Penal, Doutrina, Jurisprudência e Questões para Concursos. Salvador: Editora
JusPODIVM
. 2017. P. 61).

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência

(STJ,
HC 258763/SP - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 21.8.2014; STJ, RHC 49496/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.9.2016; STJ,
HC AgRg no AREsp 1281062/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.2.2020
).

Nesse quadro, a análise do conteúdo das comunicações dos celulares dos corréus [arquivos, mensagens, mídias e dados telefônicos] por policial civil mostra-se idônea.

Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, HC nº 605.289/RS, Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.3.2021).

Aplicavel o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Ao avaliar aplicabilidade de medidas cautelares diversas à prisão (CPP, art. 282, § 6º c/c art. 319), verifica-se que o paciente estaria envolvido em homicídio [cujos autores
“seriam
membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho”
]
supostamente motivado por
“furto de entorpecentes cometido”
por

Sidinei da Luz [vítima]
, que era usuário de drogas, conforme declarações de sua esposa Geovane Mari Flores, perante a autoridade policial, a qual destacou, também, ter sido ameaçada e agredida [tapa no rosto, empurrão e
“cano do revólver dentro da boca”
], no momento em que seu marido estava sendo retirado da residência (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Além disso, o paciente possui reiteração delitiva em crime grave
-roubo majorado [restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e associação criminosa -, tendo sido decretada sua prisão provisória, na respectiva ação penal em 3.4.2020, porém não consta o cumprimento do mandado de prisão, tampouco sua a citação (PJE NU 1004867-23.2020.811.0006/Comarca Cáceres).

Portanto, as medidas alternativas mostram-se insuficientes/inadequadas, quando o contexto fático [indícios que o paciente teria se envolvido em homicídio motivado por
“acerto de contas”
relacionado a drogas] e
“a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, HC 604.458/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.9.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021